Tribunal: TJDFT
Processo: 0723611-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723611-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA AGRAVADO: ASSOCIACAO ARAYARA DE EDUCACAO E CULTURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela corré, AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL – ADASA, contra decisão proferida nos autos da ação civil pública no 0712553-92.2025.8.07.0001, ajuizada por ASSOCIAÇÃO ARAYARA DE EDUCAÇÃO E CULTURA em desfavor da ora agravante e de TERMO NORTE ENERGIA LTDA, que deferiu a tutela provisória cautelar, para determinar a suspensão dos efeitos da outorga prévia 337/2023-ADASA/SRH/COUT e da outorga prévia 33/2024- ADASA/SRH/COUT, relativas à utilização de recursos hídricos em projeto de futura implementação de uma usina termelétrica na região de Samambaia/DF. Em suas razões recursais, a ré agravante aduz, em síntese, que a associação autora é parte ilegítima para ajuizar ação civil pública, seja porque suas finalidades estatutárias são genéricas e abrangentes, seja porque não há poderes no estatuto para o ajuizamento de ação civil pública. Defende a legalidade das outorgas prévias concedidas, tendo em vista a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos. Assevera que o licenciamento ambiental está sendo debatido pelo IBAMA, não sendo a Justiça do Distrito Federal competente para paralisar os atos administrativos voltados ao licenciamento, sobretudo porque a ré agravante ADASA se limitou a expedir outorgas prévias que apenas informam ao órgão licenciador que a vazão do Rio Melchior não será comprometida com o uso da água para a finalidade de resfriamento das turbinas da termelétrica. Defende a correção das outorgas de captação e de lançamento de afluentes, as quais levam em conta aspectos técnicos que não foram analisados na decisão recorrida. Ao final, formula pedidos nos seguintes termos: “Assim, requer: a) seja conhecido o presente recurso de agravo de instrumento; b) que seja concedido o efeito suspensivo de forma a permitir a continuidade dos efeitos dos atos administrativos de outorga expedidos pela ADASA até o final da ação civil pública; c) Que seja a autora intimada para apresentar suas contrarrazões, se quiser; d) No mérito, que seja dado provimento ao recurso para reformar a r. decisão agravada.” (id 72803332 – p. 35). Brevemente relatado. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, não devendo ser conhecido. A teor do que dispõe o art. 1.016, III, do CPC, a petição inicial do agravo de instrumento deve contemplar, como um dos requisitos, o pedido específico de reforma da decisão visando a um provimento de mérito certo e determinado: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.” A par desses requisitos, o artigo 1.019, I, do CPC, dispõe exclusivamente sobre a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ou de tutela antecipada em sede recursal, não se destinando, todavia, a regular o pedido de mérito de reforma da decisão: “Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;” Nos termos do referido artigo 1.019, pode o Relator conferir, liminarmente, efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, mas, para julgamento do mérito do recurso, é imprescindível pedido expresso e específico de reforma nesse sentido. Na presente hipótese, contudo, a ré agravante formulou pedido de mérito genérico e incompleto, simplesmente requerente o provimento recursal “para reformar a r. decisão agravada”, sem explicitar o conteúdo da reforma pretendida. Nota-se, assim, que não é possível depreender, por exemplo, se a ré agravante pretende a reforma da decisão para acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa, o que conduziria à extinção do feito principal sem resolução do mérito; ou se pretende a reforma da decisão para declinar da competência para a Justiça Federal, já que alegou que eventual discussão de licenciamento fornecido pelo IBAMA não seria de competência da Justiça do Distrito Federal; ou se busca a reforma da decisão para declarar a legalidade das outorgas prévias, uma vez que defendeu a presunção de veracidade dos atos administrativos. Conforme o artigo 1.016 do CPC, a petição do agravo de instrumento deverá conter, obrigatoriamente, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. Ou seja, ainda que fundamentado o recurso, a técnica processual de interposição do agravo de instrumento exige que se formule expresso pedido de mérito relacionado à reforma do decisum impugnado. Por seu turno, em virtude do efeito devolutivo próprio da disciplina dos recursos, assim como em observância ao princípio da adstrição, o julgamento do agravo de instrumento, com a devolução do exame da matéria à segunda instância, deve ter amparo no conteúdo do pedido de reforma da decisão impugnada. Desse modo, constatando-se que a ré agravante formulou pedido de mérito genérico e incapaz de explicitar qual seria a reforma pretendida, conclui-se que o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Destaque-se que não é o caso de se aplicar à hipótese vertente o artigo 932, parágrafo único, do CPC (“Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”), porquanto, uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. Acerca da impossibilidade de emenda ou complementação das razões recursais, já decidiu este Tribunal: “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. TEMA REPETITIVO 1085 STJ. LEI N. 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BOMBEIRO MILITAR. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. PACTA SUNT SERVANDA. INTERVENÇÃO JUDICIAL MÍNIMA. EXCEPCIONALIDADE DA REVISÃO CONTRATUAL. REGULARIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS E GARANTIAS PREVISTOS NA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. (...) 2. Uma vez interposta a Apelação opera-se a preclusão da pretensão recursal, sendo vedada qualquer emenda ou complementação. 2.1. De acordo com o princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal, contra um ato judicial é cabível apenas um único recurso, não devendo ser conhecida petição cuja finalidade é complementar o recurso anteriormente interposto. (...)” (Acórdão 1626713, 0700869-75.2022.8.07.0002, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2022, publicado no DJe: 26/10/2022.); “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VIOLAÇÃO AO TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. ART. 1.026, §2o, CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. É vedada a complementação de razões e pedidos após a interposição do recurso ante a ocorrência de preclusão consumativa. (...)” (Acórdão 1752126, 0712494-69.2019.8.07.0016, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2023, publicado no DJe: 15/09/2023.); “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA. PRECLUSÃO. 1 - Trata-se de agravo interno contra r. decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto por ausência de impugnação específica. 2 - A impugnação recursal deve atacar frontalmente a fundamentação especificada no julgado recorrido, em homenagem ao princípio da dialeticidade, sob pena de não ser conhecida. 3 - Não há possibilidade de emenda de razões recursais. 4 - Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1143886, 07148510720188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nem se diga que haveria excesso de formalismo, tendo em vista que não se pode reformar a decisão sem pedido certo nesse sentido, ante o risco de se incorrer em julgamento extra petita. Portanto, o presente agravo revela-se inadmissível, considerando a inexistência de pedido de mérito, sendo o caso de não conhecimento, nos termos do artigo 932, III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora